Tribunal: TJBA
Processo: 8008483-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008483-55.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE CERQUEIRA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE, AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
APELO DESPROVIDO DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA QUE CONDENOU OS APELADOS AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8008483-55.2019.8.05.0080
, em que são apelante e apelados, respectivamente,
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e
Estado da Bahia
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
juízo positivo de retratação
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado da Bahia e manter a sentença que condenou o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual,

pelos motivos constantes do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora